Tribunal: TJMT
Processo: 1004710-88.2024.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004710-88.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIA MARIANO DAS CHAGAS - CPF: 655.734.201-00 (APELANTE), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento da última parcela das custas processuais iniciais, que haviam sido parceladas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é regular a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, quando a parte autora, após pagar quase a totalidade das custas parceladas, deixa de quitar a última parcela sem ser pessoalmente intimada para regularizar o débito.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º), devendo a extinção do processo por vício sanável ser medida excepcional. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, conforme determina o art. 317 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a ausência de recolhimento integral das custas processuais, quando houve pagamento parcial, exige a prévia intimação pessoal da parte para a devida complementação, não se aplicando a regra do art. 290 do CPC, que dispensa tal ato apenas nos casos de ausência total de pagamento.

5. O pagamento de cinco das seis parcelas devidas demonstra o inequívoco interesse da parte no prosseguimento do feito, sendo a extinção do processo, que já se encontrava em fase avançada com a apresentação de contestação, uma medida desproporcional e contrária aos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para recolher a parcela remanescente das custas.

Tese de julgamento:
“1. Havendo o recolhimento parcial das custas processuais iniciais, a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para a complementação do valor devido. 2. A medida atende aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual, distinguindo-se da hipótese de ausência total de recolhimento, a qual autoriza o cancelamento da distribuição sem intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 290, 317 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.885.987/RJ e AgInt no REsp 1.842.026/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIA MARIANO DAS CHAGAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, registrada sob o nº
1004710-88.2024.8.11.0045
, ajuizada em desfavor de
HDI SEGUROS S.A.

A sentença (
ID. 302533401
) julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O fundamento da decisão foi o não adimplemento integral das custas iniciais, cujo pagamento havia sido parcelado em seis vezes. O juízo singular consignou que, apesar de advertida sobre a consequência da inadimplência, a parte autora deixou de quitar as parcelas devidas, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ademais, foi ressaltada a desnecessidade de intimação pessoal da parte para a extinção do feito e, em razão da formação da relação processual com a citação e manifestação da ré, a autora foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte
ELIA MARIANO DAS CHAGAS
interpôs recurso de apelação (
ID. 302533403
), postulando, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita por dificuldades financeiras supervenientes. No mérito, sustenta que a extinção do processo foi indevida, pois adimpliu cinco das seis parcelas das custas processuais, restando pendente apenas a última. Alega que a inadimplência decorreu de dificuldades financeiras por ter sido vítima de um golpe e que o vício era plenamente sanável. Afirma, ainda, a necessidade de sua intimação pessoal para a regularização do débito antes da extinção do feito, conforme o artigo 317 do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por se tratar de pagamento parcial e não de ausência total de recolhimento. Requer, assim, a reforma da sentença para permitir o recolhimento da última parcela e o regular prosseguimento do processo, que já se encontrava em fase avançada.

Nas Contrarrazões (
ID. 302533406
), a parte
HDI SEGUROS S.A.
defendeu, preliminarmente, a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência da apelante. No mérito, sustentou a manutenção da sentença, afirmando que a inadimplência da última parcela das custas, mesmo após notificação, inviabiliza o prosseguimento regular do feito. Aduz que a apelante permaneceu inerte por mais de três meses após a notificação para pagamento, sem apresentar qualquer justificativa plausível. Defende, por fim, ser desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de não recolhimento de custas, por não se tratar de abandono da causa, e postula o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIA MARIANO DAS CHAGAS em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento das custas processuais iniciais.

Alega a parte Apelante que a extinção do feito foi indevida, porquanto efetuou o pagamento de cinco das seis parcelas das custas processuais, restando pendente apenas a última, no valor de R$ 653,73. Sustenta que não foi intimada pessoalmente para a regularização do débito antes da extinção do processo, o que viola o disposto no artigo 317 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que o processo se encontrava em fase avançada, com contestação apresentada e impugnação nos autos, razão pela qual a extinção afronta os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais. Requer a reforma da sentença para que seja oportunizado o recolhimento da última parcela e o regular prosseguimento do feito.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que a inadimplência da última parcela das custas, mesmo após notificação, inviabiliza o prosseguimento regular do feito. Aduz que a Apelante permaneceu inerte por mais de três meses após a notificação para pagamento, sem apresentar qualquer justificativa plausível, e que seria desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de não recolhimento de custas, por não se tratar de abandono da causa.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Preliminarmente, registro que o pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante em sede recursal foi apreciado e indeferido por este Relator, tendo a recorrente procedido ao recolhimento integral do preparo recursal, conforme comprovantes acostados aos autos, o que viabiliza o conhecimento do presente recurso.

Depreende-se dos autos que o juízo de origem deferiu à parte autora o parcelamento das custas iniciais em seis prestações mensais e sucessivas, no valor unitário de R$ 653,73, perfazendo o montante total de R$ 3.928,79. Verifica-se, ainda, que a Apelante adimpliu cinco das seis parcelas devidas, conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos nos ID. 302533360, 302533382, 302533391, 302533395 e 302533398, restando pendente apenas a última parcela, conforme certificado pela secretaria do juízo de origem no ID. 302533400. Não obstante, o juízo singular julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que o não recolhimento integral das custas constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência obsta o regular exercício da jurisdição estatal.

A sentença recorrida consignou, expressamente, que a intimação pessoal da parte autora antes da extinção seria medida dispensável e que sua ausência não impediria o encerramento do feito. Entretanto, com a devida vênia ao eminente julgador singular, tal entendimento não se sustenta diante da legislação processual vigente e da orientação jurisprudencial consolidada tanto no âmbito desta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 2015 institui como norma fundamental o princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado no artigo 4º, que estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse dispositivo traduz o compromisso do ordenamento jurídico processual com a efetividade da tutela jurisdicional, impondo ao julgador o dever de privilegiar, sempre que possível, o julgamento do mérito em detrimento de soluções meramente formais que impeçam o exame da pretensão deduzida em juízo. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser vista, portanto, como medida excepcional, somente admissível quando absolutamente impossível a correção do vício processual identificado.

No mesmo sentido, o artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece de forma clara e inequívoca que antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Trata-se de norma cogente que reflete o dever de cooperação entre os sujeitos processuais, consagrado no artigo 6º do mesmo diploma, impondo ao magistrado o dever de atuar ativamente para viabilizar o saneamento de irregularidades processuais antes de julgar terminativamente o feito. A aplicação desse dispositivo revela-se ainda mais imperiosa quando se constata que o vício identificado é plenamente sanável mediante simples recolhimento do valor remanescente das custas processuais.

No caso concreto, observa-se que a parte autora não deixou de recolher integralmente as custas processuais por desinteresse ou negligência no prosseguimento da demanda, mas tão somente não adimpliu a última das seis parcelas deferidas. Constata-se, assim, que houve substancial cumprimento da obrigação imposta, restando pendente apenas a fração final do montante devido. Nesse contexto, a extinção do processo sem que fosse feita a intimação pessoal da parte para o recolhimento da parcela faltante configura rigorismo processual excessivo e desproporcional, em flagrante contrariedade aos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas que devem orientar a interpretação e aplicação das normas processuais.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação constitui exigência obrigatória para a complementação das custas iniciais quando se verifica o recolhimento parcial, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 290 do CPC às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Nesse sentido, o AgInt no REsp 1.885.987/RJ, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, consignou expressamente que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Esse entendimento foi reiterado no AgInt no REsp 1.842.026/SP, relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, que distinguiu expressamente as hipóteses de ausência total de recolhimento daquelas em que há pagamento parcial das custas.

A
ratio decidendi
dessa orientação jurisprudencial reside na necessidade de se conferir tratamento diferenciado às situações em que a parte demonstra interesse concreto no prosseguimento da demanda mediante o recolhimento, ainda que parcial, das custas processuais, daquelas em que se constata completa inércia quanto ao cumprimento dessa obrigação. Quando a parte efetua o pagamento de parcela substancial das custas devidas, como ocorreu no caso concreto, evidencia-se sua inequívoca intenção de prosseguir com a lide, circunstância que impõe ao julgador o dever de viabilizar a regularização do processo mediante a intimação pessoal para complementação do valor remanescente, antes de julgar extinto o feito sem resolução de mérito.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme se verifica do julgamento da Apelação Cível nº 1.024.337.03.2018.811.0041, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que assentou que se foi deferido o parcelamento das custas e o autor não realiza o pagamento da última prestação, mas a lide já está em fase avançada, antes de determinar sua extinção o juízo de origem deve intimá-lo a regularizar a situação, em observância aos princípios da primazia da resolução do mérito, celeridade e aproveitamento dos atos processuais. Esse precedente revela-se plenamente aplicável ao caso concreto, na medida em que o processo se encontrava em estágio processual avançado, com a relação jurídica processual validamente constituída mediante citação regular da parte ré, que inclusive apresentou contestação e participou ativamente dos atos processuais.

Igualmente, merece destaque o julgamento da Apelação Cível nº 1.031.852-84.2021.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, na qual se consignou expressamente que, conforme entendimento do STJ, antes do cancelamento da distribuição, é necessária a intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas iniciais, em razão do pagamento parcial. Esse precedente reforça a compreensão de que o pagamento parcial das custas processuais afasta a aplicabilidade do artigo 290 do CPC, que dispensa a intimação pessoal apenas nas hipóteses de completa ausência de recolhimento.

A extinção prematura do processo revela-se ainda mais inadequada quando se considera o estágio processual em que se encontrava a demanda. Constata-se dos autos que houve a regular citação da parte ré, que apresentou contestação articulada, tendo a autora apresentado impugnação. Verifica-se, portanto, que o processo se encontrava devidamente instruído e pronto para julgamento, com significativa atividade jurisdicional já desenvolvida. Nesse contexto, a extinção do feito sem resolução de mérito importa em desperdício de todos os atos processuais praticados, em flagrante violação ao princípio da economia processual, que determina o aproveitamento dos atos já realizados sempre que possível, evitando-se o dispêndio desnecessário de tempo e recursos do Poder Judiciário.

Não se desconhece que o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, e que a atuação do Poder Judiciário, ressalvadas as hipóteses de gratuidade de justiça, está condicionada à satisfação prévia das despesas processuais devidas. Contudo, essa exigência deve ser interpretada e aplicada em consonância com os demais princípios e normas que regem o processo civil, especialmente aqueles que determinam a primazia da resolução do mérito e o aproveitamento dos atos processuais. Quando a parte demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da demanda mediante o pagamento substancial das custas devidas, restando pendente apenas valor residual, impõe-se ao julgador o dever de oportunizar a regularização processual antes de julgar extinto o feito.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento de cinco das seis parcelas deferidas, restando pendente apenas a última parcela, no valor de R$ 653,73, que poderia ter sido recolhida mediante simples intimação pessoal da parte autora para regularização. A extinção do processo nessas circunstâncias, sem que fosse oportunizada a correção do vício identificado, configura indevido formalismo processual, em desarmonia com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Registre-se, por fim, que a alegação da parte apelada de que a autora permaneceu inerte por mais de três meses após a notificação para pagamento não se sustenta diante da ausência de intimação pessoal específica para o recolhimento da última parcela sob pena de extinção do processo. Conforme consignado anteriormente, a jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento parcial das custas impõe a intimação pessoal da parte para complementação, não sendo suficiente a mera intimação do advogado, que pode desconhecer a situação financeira específica do seu constituinte. Dessa forma, não se pode imputar à parte autora a responsabilidade pela não regularização tempestiva quando não lhe foi conferida oportunidade adequada para tanto mediante intimação pessoal.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à intimação pessoal da parte autora para efetuar o pagamento da última parcela das custas processuais iniciais,
no prazo de quinze dias
, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, prosseguindo-se regularmente no feito após a devida regularização.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025